Tribunal: TJES
Processo: 5000906-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIDNEI ALVES GOMES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal. A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base do latrocínio no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório colacionado aos autos, notadamente o depoimento do agente policial e do adolescente infrator, é suficiente e idôneo para afastar a tese defensiva de negativa de autoria e embasar a condenação; e (ii) saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pautada no fato de o delito ter sido cometido durante a madrugada, constitui fundamentação inidônea a ensejar a revisão da pena-base.

III. Razões de decidir

3. O depoimento prestado por policial civil que participou ativamente das investigações constitui meio de prova válido e idôneo para fundamentar o édito condenatório, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e ausentes indícios de parcialidade do agente estatal.

4. Eventuais contradições sobre questões periféricas nos depoimentos do adolescente infrator não possuem o condão de desconstituir a autoria delitiva, especialmente quando este imputa, de forma reiterada e harmônica ao contexto probatório, a autoria dos disparos e a motivação patrimonial ao apelante, cuja versão de negativa de autoria restou isolada nos autos.

5. É válida a exasperação da pena-base fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime em razão de o delito ter sido praticado durante a madrugada, período em que a vítima se dirigia ao trabalho, por evidenciar
modus operandi
que eleva a vulnerabilidade do ofendido e dificulta a prestação de socorro, justificando maior reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida incólume.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000906-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIDNEI ALVES GOMES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, na madrugada de 14 de dezembro de 2023, na Rodovia Serafim Derenzi, Bairro Resistência, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um adolescente com quem estava previamente acordado, matou a vítima Agilso Araujo Maia para dela subtrair bens.

Emerge dos autos que no horário acima mencionado, o denunciado e o adolescente andavam pela Rodovia Serafim Derenzi, quando avistaram a vítima que conduzia a motocicleta Honda CG 125 Fan KS, placa ODC1355 e resolveram praticar o roubo.

Consta que ao o denunciado e o adolescente se aproximaram da vítima, ocasião em que o denunciado apontou a submetralhadora que portava para a vítima, anunciou o roubo e exigiu que parasse a motocicleta. Contudo, a vítima Agilso acelerou sua motocicleta e o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra Agilso, atingindo-o e causando sua morte.

[...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

Contudo, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo boletim unificado nº 5315448, pelo laudo de exame cadavérico, pelo laudo de exame de local de morte violenta, bem como pelos demais elementos de informação e provas colhidas em juízo.

Sob o crivo do contraditório judicial, o policial civil Fábio Augusto Pessoa Santos afirmou que as investigações apontaram que o acusado, em companhia do adolescente Davi Alexandre Pansin, vulgo “Sementinha do Mal”, foi autor do crime que resultou na morte da vítima Agilso Araújo Maia em 14 de dezembro de 2023.

Declarou o referido agente público que o adolescente Davi Alexandre Pansin confirmou, perante a autoridade policial, a participação na conduta que tinha por finalidade a subtração da motocicleta pilotada pela vítima, apontando expressamente o acusado como a pessoa responsável por efetuar os disparos de arma de fogo contra ela.

Na mesma oportunidade, salientou que o cenário do crime indicou que a vítima tentou fugir dos agentes, quando foi atingida pelos disparos, uma vez que a motocicleta estava posicionada na contramão da via.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trechos do depoimento judicial prestado pelo policial civil Fábio Augusto Pessoa Santos:

“[...] que, em dezembro do ano passado, estava lotado na DFRV, Prisão de furto e Roubo de veículo; que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que chegou a investigar, a fazer diligências; que a delegacia identificou que os autores do crime foram o Davi e o Sagaz, presente na audiência; que o Davi é chamado de “Sementinha do Mal” e foi identificado e o “Sagaz”, que está aqui agora; que, na época, vieram denúncias com o nome do “Sagaz”, de pessoas que preferem não se identificar; que, como ficou 11 anos na Delegacia de homicídio de Vila Velha, os colegas da Delegacia de homicídio de Vitória falaram para o depoente que ele tinha sido expulso do tráfico de São Pedro por causa desse crime, porque depois ele foi para lá, e a polícia militar foi atrás dele; que logo que aconteceu o crime, já apareceu os dois apelidos “Sementinha do Mal e Sagaz”; que o depoente não conhecia o acusado, mas o pessoal da DHPP, de Vitória sim; que conhecia os dois; que conseguiram identificar qual foi o motivo do crime; que, para começar, a moto, quando o rapaz foi morto, ficou ao contrário, como se ele estivesse andando na contramão; que a parte que o Sementinha, o Davi, fala que ele acelerou em cima do Sagaz, por isso ele atirou, não pode ser, porque a moto ficou ao contrário da mão da via; que o Sementinha contou que eles estavam até 4 horas da manhã na casa de duas meninas, bebendo, usando droga, ouvindo música, quando decidiram ir embora, diz o Sementinha que não esperava essa atitude dele; que, ao chegarem perto de uma curva, ali onde tem um quebra-molas que todo mundo tem que reduzir, ele falou que o Sagaz já saiu com a arma apontando para o rapaz; que o rapaz acelerou, ele foi e atirou e cada um correu para um lado; que, segundo o Sementinha, eles chegaram na curva, quando veio a moto, o Sagaz já atacou; que, nesse mesmo dia, houve um roubo, nesse mesmo lugar, meia-noite, só que, em vez de ser duas pessoas, eram três; que foi anunciado o assalto e a vítima não parou, continuou; que, segundo o Davi, que é quem colocou tudo no papel, quando anunciaram o assalto, o Sr. Agilson acelerou a moto para cima deles, o Sagaz atirou por causa disso, só que a moto, ela ficou ao contrário da mão, como se ele tivesse tentado voltar; que a moto estava parada na contramão; que o que concluíram é que a vítima tentou voltar, haja vista que a moto ficou parada ao contrário do caminho dos dois indivíduos; que não chegou a ir ao local, quem foi foram dois outros policiais, sendo um também Fábio e o outro é o Ivan; que esse caso veio para o depoente, porque achou o Sementinha; que o caso não estava nem com o depoente, mas começou a procurar e um rapaz da DHPC Vitória avisou onde ele morava, conseguiu falar com a mãe, a mãe levou ele na delegacia, porque a mãe já estava sabendo mais ou menos o que tinha acontecido; que conversou com o menor, o Sementinha relatou que eles estavam na casa de duas meninas, se não se engana, Emily e Vitória, bebendo e usando droga até quatro horas da manhã, resolveram ir embora, e quando chegaram na Serafim de Derenzi, porque eles estavam no bairro Resistência; que, quando chegaram na Serafim de Derenzi, vinha uma moto, ela diminuiu a velocidade do quebra-molas e o Sagaz rendeu ele, tentou render, para roubar a moto; que, segundo o Davi, a vítima acelerou para cima deles; [...] que confirma o que está relatado no Relatório; que, nesse caso, fez a diligência para achar o Davi, conversou com o Davi, que é com o Sementinha e conversou com a mãe dele; que foi a inteligência que localizou o Sagaz através de um telefone; que nunca conversou com o Sagaz, quando ele foi preso não estava na operação; que a investigação desse latrocínio foi feita pela delegacia que o depoente estava lotado, pela Divisão de furtos e roubos de dinheiro; que não sabe se a delegacia conseguiu que a empresa identificasse se o Sagaz era o proprietário da conta “c_mentinha_33” do Instagram e também de outra conta com o nome dele, mas o Sementinha falou que após o crime, tanto ele quanto o Sidnei apagaram tudo o que tinha no Instagram; que tentou mostrar a foto do Sagaz na hora, entrou, por ele serem amigos, e não tinha mais nenhuma foto; que o Sementinha falou que logo após o crime, ele apagou tudo; que foi mostrado para o Sementinha, para o Davi, foto do Sidnei, porque a polícia não sabia quem era o Sagaz, não tinha nem a qualificação, depois que qualificaram, o depoente foi na casa dele e mostrou para a mãe; que a mãe já disse se era ele mesmo, só que a mãe não podia falar, porque não era o filho; que, de alguma forma, o Sementinha já tinha dito para a mãe com quem ele estava, mas, depois, o Sementinha voltou na delegacia e confirmou; que a Inteligência que localizou o Sagaz na hora de fazer a busca; que depois para o mandado de prisão, não estavam achando ele, ele não tem endereço, disseram que ele tinha ido para São Pedro; que, depois, conseguiu localizar ele, mas já tinha o mandado de prisão, foi só para ele ser preso; que a parte da identificação o depoente não sabe falar, saiu do escritório do delegado; que não teve nenhuma outra identificação ou testemunha, o crime aconteceu quatro horas da manhã e só estava o Agilson; que nem as meninas acharam, não sabem nem se é verdade, o delegado fez diversas diligências com o Sementinha no carro, ele apontou as casas, duas ou três casas, só que lá, em Resistência, os becos são todos em iguais, e nesses lugares, não tinha nem Emily, nem Vitória; que depois que o Sagaz foi preso, o depoente não viu mais esse caso, até o mandado de prisão, depois que ele foi preso o depoente não está na prisão dele, não estava na operação, estava na operação um dia antes da DHPP.”

(Depoimento prestado pelo policial civil Fábio Augusto Pessoa Santos em juízo)

Diversamente do que aduz a defesa, entendo que o referido depoimento, prestado por agente público, que atuou efetivamente na investigação policial, constitui meio de prova válido e idôneo, especialmente, por ter sido colhido em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Não bastasse isso, não verifico nos autos quaisquer indícios de parcialidade nas declarações prestadas pelo policial civil, não sendo possível desconsiderá-las apenas porque não corroboram a tese defensiva de negativa de autoria, como pretende a defesa.

Quanto às contrariedades entre os depoimentos extrajudicial e judicial prestados pelo adolescente Davi Alexandre Pansini, suscitadas pela defesa, entendo que não possuem o condão de desconstituir o édito condenatório.

Isso porque, ao analisar detidamente o depoimento prestado pelo adolescente Davi, em juízo, entendo que tanto a autoria, quanto a motivação do crime foram devidamente relatados.

Em audiência de instrução realizada nestes autos, vide mídia presente no id. 18345293, afirmou o adolescente que estava com o acusado no local dos fatos, com o intuito de roubar, quando decidiram abordar a vítima, que estava pilotando uma motocicleta.

Declarou que a vítima não obedeceu à ordem de parada, o que ocasionou os disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado contra ela. Vejamos trechos do seu depoimento judicial:

“[...] que está no IASES, na UNES; que está lá por roubo seguido de morte; que não se lembra do nome da vítima; que se lembra que foi em Joana Darc; que os fatos se deram em 14 de dezembro de 2023, na Serafim Derenzi, no bairro Resistência; que estava com o Sidnei; que confirma que Sidnei é o acusado; o que aconteceu foi que, só foram roubar, e aconteceu um desacerto; que o desacerto foi porque a vítima reagiu, por isso o Sidnei disparou contra a vítima; que estava só o depoente e o Sidnei; que o depoente não estava armado; que o Sidnei estava armado; que foram para a rodovia para roubar; que não combinaram nada, só foram de uma hora para outra para roubar; que decidiram ir lá atrás de uma moto mesmo; que abordaram a vítima, mas ela não parou, foi na hora que o Sidnei disparou contra a vítima; que a vítima estava vindo de moto e o Sidnei parou na frente da moto do cara, para que ele parasse; que o depoente ficou logo após o acusado, do lado; que os dois abordaram a vítima; que quem falou com a vítima foi o depoente, falou “para, para, para”, mas a vítima acelerou para passar por cima do depoente; que o Sidnei estava na frente, porém a vítima virou para o lado do depoente; que o Sidnei disparou contra a vítima; que, nesse momento, a vítima caiu, enquanto eles saíram correndo; que não se lembra se o Sidnei tem apelido; que não sabe quem é Sagaz; que não se lembra se o Sidnei tem esse apelido de Sagaz; que não apagou sua conta no Instagram depois desses fatos; que seu nome no Instagram era “Sementinha”; [...] que antes de acontecer tudo estavam lá no bairro Conquista; que estavam sozinhos; que chegaram a ir para casa de duas meninas; que esqueceu o nome das meninas; que tinha uma menina chamada Vitória; que estavam cada um com uma menina no bairro Resistência; que não se lembra quanto tempo antes de acontecer o crime; que estavam usando drogas; que não se lembra quanto de drogas usaram, bem como desde que horas estavam usando drogas; que conhecia o Sidnei há menos de um mês; que o Sidnei chamava o depoente de Sementinha; que o depoente chamava o réu de Sidnei; que não se lembra a forma como a vítima reagiu, só que ela reagiu acelerando para cima do depoente; que a vítima foi para cima do depoente, mesmo o réu estando na frente, porque automaticamente estava de lado, e a vítima virou para o lado do depoente, momento em que o Sidnei disparou contra ela; que a vítima chegou a ver que o acusado estava armado; que reconhece com absoluta certeza que foi o réu quem praticou o crime; que não autoriza a reativação da conta do Instagram; que estavam na casa dessas meninas, saíram e resolveram roubar uma moto; que iam roubar a moto porque estavam dependendo de dinheiro; que iam usar a moto para vender; que usaram droga no dia; que não se lembra de quem foi a ideia de roubar a moto; que já foi apreendido antes, por roubo, tráfico e outras passagens; que não se lembra quem conseguiu a arma; que acha que é uma submetralhadora caseira, não se lembra; que o Sidnei quem estava com a arma na hora; que não se lembra se estava na casa das meninas com arma ou se pegaram em algum lugar; que depois que atiraram contra a vítima saíram correndo e a moto ficou no local; que não se lembra para onde foram; que, depois daquele momento, se separaram um do outro, não sabe para onde o Sidnei foi; que o depoente voltou para o bairro Conquista, para sua casa; que não contou para a sua mãe o que havia acontecido; que a mãe soube de uma hora para outra; que não se lembra se sua mãe perguntou alguma coisa; que o depoente foi a polícia prestar declaração, acompanhado de sua mãe.”

(Depoimento prestado pelo adolescente Davi Alexandre Pansini Fernandes em juízo)

Do depoimento acima colacionado, constato que a imputação da autoria delitiva ao acusado foi realizada pelo adolescente, em mais de um momento do ato processual, o que também foi realizado em todas as oportunidades nas quais foi ouvido.

Nessa senda, entendo que contradições entre os depoimentos por ele prestados, acerca de questões periféricas, não suscitam dúvidas sobre a autoria delitiva pelo acusado, principalmente porque as declarações prestadas pelo adolescente não estão isoladas nos autos.

Por outro lado, observo que o acusado, em juízo, limitou-se a afirmar que não conhece o adolescente e que sequer se recorda de sua rotina no dia dos fatos, apresentando, no meu entendimento, narrativa isolada e desprovida de elementos concretos, aptos a corroborar a negativa de autoria apresentada em juízo.

Assim, ausentes dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos fatos em apuração, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

Por fim, debruço-me sobre o pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal para o mínimo legal.

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando que o crime foi praticado na madrugada, quando a vítima se dirigia para o trabalho.

Entendo que não carece de retoques a sentença objurgada também neste ponto, tendo em vista que a prática do delito durante a madrugada revela a adoção de
modus operandi
que aumentou a vulnerabilidade da vítima e dificultou a prestação de socorro, ensejando, com isso, maior reprovação.

Assim, mantenho o
quantum
de pena fixado pelo juízo
a quo
.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)